Tribunal: TJPA
Processo: 0801647-77.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801647-77.2021.8.14.0104

APELANTE: EDMAX MARQUES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2O , II, E 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL POR 02 (DUAS) VEZES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES, NOS TERMOS DO ART. 70 DO CP E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. AFASTAMENTO DO ART. 70 (PRIMEIRA PARTE), DO CPB. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Outrossim, não há ilegalidade na transposição de uma causa de aumento de pena para a 1ª fase da dosimetria.

2.
Por derradeiro,
resta prejudicado o afastamento do concurso formal impróprio, uma vez que
o Magistrado sentenciante aplicou a regra do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CPB) e aumentou a pena em 1/6.

3.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDMAX MARQUES DE FREITAS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, que o condenou a pena de
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, em
regime inicialmente fechado,
com o pagamento de
240 (duzentos e quarenta) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 157, §2o , II, e 2º-A, I, do Código Penal por 02 (duas) vezes em concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP e art. 307 do Código Penal.

Narra a denúncia, que dia 26/08/2021, por volta de 19h:40min, no município de Breu Branco, o acusado, em unidade de desígnios e esforços com um adolescente, devidamente identificado nos autos, subtraiu, de duas vítimas, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.

Consta que, na data e horário dos fatos, as vítimas estavam na “Distribuidora Daiane” quando adentraram no local dois homens. Um deles pediu um energético. Daiane foi buscar o energético e quando retornou foi surpreendida com o anúncio do assalto, estando o réu Edmax de posse de arma de fogo e o outro comparsa estava arrancando o cordão do pescoço da senhora Laura Loraine Azevedo da Silva.

Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa, sob emprego de bastante violência e graves ameaças exercidas com o emprego de arma de fogo, passaram a subtrair os valores do caixa, empreendendo fuga logo em seguida. Logo após a fuga, uma guarnição da ROCAM ouviu pessoas gritando “pega ladrão”, momento no qual seguiram os dois homens e os abordaram. Na busca pessoal, os policiais encontraram na cintura de Edmax uma arma de fogo tipo revolver, calibre .38, e 278,00 (duzentos e setenta e oito) reais na mochila do menor J. C. S. da S.. Após tomar conhecimento dos fatos, Autoridade Policial passou a empreender diligências no sentindo de identificar os autores do delito, sendo que, após exaustivo trabalho investigativo, chegou-se ao denunciado em tela, ao passo que as testemunhas foram uníssonas no sentido de apontar o denunciado como um dos autores do delito em questão.

Em
razões recursais (ID 14295836 – Págs. 459/471)
, a defesa alega que houve violação ao art. 59, do CPB, assim, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal.

Pugna ainda pelo afastamento do art. 70 (primeira parte), do CPB, por entender indevido.

Em
contrarrazões (ID 15046849 – Págs. 476/484)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento e
não provimento
do presente recurso.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo
improvimento.

É o relatório.

Feita a revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Afastamento do art. 70 (primeira parte), do CPB.

A defesa alega que houve violação ao art. 59, do CPB, assim, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal.

Pugna ainda pelo afastamento do art. 70 (primeira parte), do CPB, por entender indevido.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO – ART. 157 DO CPB

Na forma dos arts. 59 e 68 do CP, passo a dosar a pena de maneira individualizada do réu condenado adotando o critério trifásico de fixação da pena de Nelson Hungria.

A culpabilidade é exacerbada, considerando que o crime em apreço seguiu-se de extrema audácia e violência, posto que o acusado, munido com arma de fogo, vitimou duas mulheres, sendo uma desta adolescente, em clara afronta aos órgãos de segurança e empatia ao próximo. Quanto aos maus antecedentes, não há registros que possam ser imputados negativamente. Nada nos autos desabona a sua personalidade, contudo a conduta social considero negativa, pois o histórico de investigações criminais em desfavor do acusado, incluindo não retorno ao sistema penal e reiteração em práticas delitivas, faz entender este juízo que o réu não conduz sua vida social com urbanidade, descumprindo regras, praticando crimes e desafiando o próprio Estado de direito. Não vislumbro maiores consequências do crime, vez que a violência empregada não produziu lesões corporais nas vítimas. Quanto as circunstâncias do crime, deixo de analisar a majorante do concurso de pessoas, insculpida no art. 157, §2ª, II, do CP, na terceira fase da dosimetria da pena, transportando-a, portanto, para esta fase, consoante permissivo jurisprudencial, e valoro-a neste momento, considerando muito graves as circunstâncias fáticas, tendo em vista o curso de pessoas para facilitar a empreitada delitiva, o que enseja aumento da pena base. Os motivos são próprios do tipo, partindo da ganância e do lucro fácil, contudo tal assunção motivadora não transborda o já esperado para prática de crimes deste jaez. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão pelo delito praticado.

No que concerne à análise das agravantes e atenuantes, verifico que há agravante da reincidência, tendo em vista que o réu ainda cumpre pena por processo criminal já transitado em julgado antes da data dos fatos em julgamento. Também há atenuante da confissão, consoante depoimento do réu em audiência de instrução e julgamento

Assim, tendo em vista o concurso entre essas agravantes e atenuantes, compenso-as, porquanto não há preponderância entre elas, sendo este, inclusive, entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ. 3ª Seção. REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/06/2022 (recurso repetitivo – tema 585), mantendo, destarte, a pena em 07 (sete) anos.

Não há causa de diminuição. Todavia, existem duas causas de aumento de pena, quais sejam, a insculpida no §2º-A, I, do CP: uso de arma de fogo; e a prevista no art. 70, primeira parte, do CP: Concurso Formal de Crimes. Portanto, gradualmente majoro a pena, aplicando o aumento de 2/3, em relação ao uso da arma de fogo durante o roubo, alcançando então a pena o patamar de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Em seguida, aplico a segunda causa de aumento de pena, do art. 70, primeira parte, do CP, fixando-a em 1/6 (um sexto), o que resulta em uma pena de PATAMAR DEFINITIVO DE RECLUSÃO 13 (TREZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS RECLUSÃO.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – ART. 307 DO CPB.

A culpabilidade é exacerbada, considerando que o crime em apreço foi perpetrado com o fim de ludibriar autoridades do sistema de justiça criminal. Quanto aos maus antecedentes, não há registros que possam ser imputados negativamente. Nada nos autos desabona a sua personalidade, contudo a conduta social considero negativa, pois o histórico de investigações criminais em desfavor do acusado, incluindo não retorno ao sistema penal e reiteração em práticas delitivas, faz entender este juízo que o réu não conduz sua vida social com urbanidade, descumprindo regras, praticando crimes e desafiando o próprio Estado de direito. Não vislumbro maiores consequências do crime, vez que logo descobriu-se a mentira sobre seu verdadeiro nome. As circunstâncias do crime consistiram nas já esperadas. Os motivos são reprováveis, mas deixo de valorar esta circunstância de forma negativa, tendo em vista já ter sido levada em consideração quando da análise da circunstância da culpabilidade. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Tendo em vista que a pena para o crime em análise é de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano ou Multa, fixo a pena base em 06 (MESES) DE DETENÇÃO.

No que concerne à análise das agravantes e atenuantes, verifico que há agravante da reincidência, tendo em vista que o réu ainda cumpre pena por processo criminal já transitado em julgado antes da data dos fatos em julgamento. Também há atenuante da confissão, consoante depoimento do réu em audiência de instrução e julgamento.

Assim, tendo em vista o concurso entre essas agravantes e atenuantes, compenso-as, porquanto não há preponderância entre elas, sendo este, inclusive, entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ. 3ª Seção. REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/06/2022 (recurso repetitivo – tema 585), mantendo, destarte, apenas a pena de multa em relação ao crime de falsa identidade no valor acima exposto.

DA SOMA DE PENAS E DA DETRAÇÃO

Deixo de levar a efeito a detração penal, a teor do que determina o art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, por não influenciar sob o regime inicial de cumprimento de pena, considerando o seu quantum, devendo ser feito tal abatimento, por ocasião da eventual e futura execução da pena.

Tendo em vista tratar-se de concurso entre crimes que cominam penas de reclusão e detenção, deixo de somá-las, em vista do art. 69 do Código Penal, segunda parte, o qual assevera que executar-se-á primeiro a pena de reclusão.

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

O Réu é reincidente, e foi condenado a cumprir a 13 (TREZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS RECLUSÃO, pelo crime de Roubo Majorado, e 06 (MESES) DE DETENÇÃO pelo crime de falsa identidade, assim, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP, o regime inicial deve ser FECHADO. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.

Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

A defesa alega que a existência de circunstâncias judiciais negativas deve obedecer a fração de 1/6, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto que a pena-base para o crime de para o crime de roubo foi de 07 (sete) de reclusão, tendo sido reconhecida 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram fundamentadas de maneira escorreita, não havendo nenhuma modificação a ser operada.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal (Súmula nº 23).

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Outrossim, não há ilegalidade na transposição de uma causa de aumento de pena para a 1ª fase da dosimetria. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUNTEÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

I - A pena foi majorada apenas pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal), por ser a causa de aumento mais grave, conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal. A circunstância do concurso de agentes, por sua vez, foi utilizada para exasperar a pena-base.

II - Não há ilegalidade flagrante, uma vez que, diante do reconhecimento de mais de uma causa de aumento previstas no mesmo tipo penal, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, a fim de majorar da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.408.118/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023.)

Por derradeiro,
resta prejudicado o afastamento do concurso formal impróprio, uma vez que
o Magistrado sentenciante aplicou a regra do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CPB) e aumentou a pena em 1/6. Vejamos:

“(...) Todavia, existem duas causas de aumento de pena, quais sejam, a insculpida no §2º-A, I, do CP: uso de arma de fogo; e a prevista no art. 70, primeira parte, do CP: Concurso Formal de Crimes. Portanto, gradualmente majoro a pena, aplicando o aumento de 2/3, em relação ao uso da arma de fogo durante o roubo, alcançando então a pena o patamar de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Em seguida, aplico a segunda causa de aumento de pena, do art. 70, primeira parte, do CP, fixando-a em 1/6 (um sexto), o que resulta em uma pena de PATAMAR DEFINITIVO DE RECLUSÃO 13 (TREZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS RECLUSÃO.
(...)”. (grifo nosso).

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
11
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023